Tribunal: TJDFT
Processo: 0037684-77.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0037684-77.2006.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE EMBARGADO: JOSE HENRIQUE FISCHEL DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE em face do acórdão ID 20657963 que negou provimento ao apelo. Nos termos do §2o do art. 1.023 do CPC, INTIME-SE o Embargado para oferecer resposta ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 17:59:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador